Tribunal: TJDFT
Processo: 0708333-73.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REJULGAMENTO. ICMS. ALÍQUOTA. ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO. TEMA 745 DO STF. DISTRITO FEDERAL. ALÍQUOTA GENÉRICA. SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE.
1. Nos termos do art. 1.040, II, § 7o, II, do Código de Processo Civil, uma vez publicado o acórdão paradigma, “o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior.”
2. O STF firmou o entendimento de que, “Adotada, pelo legislador estadual, a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços”. (RE 714139, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-049 DIVULG 14-03-2022 PUBLIC 15-03-2022).
3. No caso dos autos, as alíquotas de ICMS relativas ao consumo de energia elétrica e aos serviços de comunicação devem ser fixadas no patamar da alíquota genérica de 18% (dezoito por cento), que é estabelecida para os demais serviços e mercadorias não especificados, de acordo com o art. 18, inc. II, alíneas “b”, “c” e “f”, da Lei Distrital no1.254/1996.
4. Em rejulgamento, Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime.